Tribunal: TJSP
Processo: 0000281-42.2019.8.26.0146
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. Organização criminosa e furto qualificado pelo abuso de confiança e pelo concurso de agentes. Arts. 2o, caput e §3o, da Lei n.o 12.850/13 e 155, §4o, II e IV, do Código Penal. Sentença que julga procedente a ação penal, condenando o réu à pena de 7 anos e 7 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de 32 dias-multa. Condenação mantida. Materialidade e autoria demonstradas.

Ementa:
APELAÇÃO. Organização criminosa e furto qualificado pelo abuso de confiança e pelo concurso de agentes. Arts. 2o, caput e §3o, da Lei n.o 12.850/13 e 155, §4o, II e IV, do Código Penal. Sentença que julga procedente a ação penal, condenando o réu à pena de 7 anos e 7 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de 32 dias-multa. Condenação mantida. Materialidade e autoria demonstradas. Interceptação telefônica e prova oral que apontaram fazer parte o réu de organização criminosa, sendo o responsável por aliciar motoristas de caminhão para efetuar desvio de cargas, posteriormente vendendo a carga subtraída para terceiros, com o lucro direcionado à organização. Conversas interceptadas que demonstraram ter o réu articulado o desvio e posterior revenda de carga de bobinas de alumínio, avaliadas em cerca de R$ 250.000,00. Condenação que não foi baseada em elementos do inquérito, mas em diligência investigativa com autorização judicial (interceptação telefônica) e prova oral colhida em juízo. Dosimetria. Pena pelo crime de organização criminosa bem aplicado, em 4 anos e 1 mês de reclusão, além de 14 dias-multa, com a exasperação de 1/6, na primeira fase, pelos maus antecedentes e mais 1/6, na segunda fase, pela reincidência. Reparo na pena relativa ao furto qualificado, para afastar a exasperação pela majorante sobejante, ficando a pena em 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, além de 12 dias-multa, com a exasperação de 1/6, na primeira fase, pelos maus antecedentes e mais 1/6, na segunda fase, pela reincidência. Concurso material que leva à somatória das penas, ficando em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, além de 26 dias-multa. Regime inicial que deve ser o fechado, assistindo razão ao Ministério Público, ante a quantidade de pena e a reincidência. Inviável a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, ausentes os requisitos. Recurso ministerial provido e recurso do réu parcialmente provido.